Tribunal: CARF
Processo: 16095.000255/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000255/2008-66
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.475 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EVARISTO MARIO GRILLI

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8212/91.Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, em negar-
lhe provimento, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe deram provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000255/2008-66
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.475 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000255/2008-66

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
180/194) em face do V. Acórdão de no 2403-00903 (e-fls. 149/167) da Colenda 3a Turma
Ordinária da 4a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 01 de dezembro de 2011 o recurso
voluntário da contribuinte em decorrência de autuação relacionada à NFLD se refere às
contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas para a Seguridade Social, Financiamento
dos Benefícios em Razão da Incapacidade Laborativa SAT e Terceiros (SALÁRIO
EDUCAÇÃO, INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE), incidentes sobre a remuneração decorrente da
mão-de-obra em construção civil de responsabilidade de pessoa física, referente à Matrícula no
Cadastro Específico do INSS CEI no 37.840.06191/66, para a obra utilizada na construção de 28
imóveis residenciais no endereço: Rua Jorge Felipe Haddad no. 406 Macedo – Guarulhos – SP.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO INOBSERVÂNCIA DE REGULARIDADE DO
LANÇAMENTO INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram a autuação, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do
CTN, não há que se falar em nulidade da autuação.
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO SÚMULA VINCULANTE STF No. 8 PERÍODO ATINGIDO PELA
DECADÊNCIA QUINQUENAL APLICAÇÃO DO ART. 173, I, CTN.
O STF em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212/1991. Após, editou a Súmula
Vinculante n o 8, publicada em 20.06.2008, nos seguintes termos: “São
inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os artigos
45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”.
Nos termos do art. 103A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes aprovadas
pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terão
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal Na
hipótese dos autos, aplica-se o entendimento do STJ no REsp 973.733/SC nos termos
do art. 62A, Anexo II, Regimento Interno do CARF RICARF, com a regra de
decadência insculpida no art. 173, I, CTN posto que não houve recolhimentos
antecipados a homologar pelo contribuinte.
No presente caso, o fato gerador ocorreu entre as competências 01/1996 a 12/2005, a
ciência da NFLD ocorreu em 05.12.2006, dessa forma, já se operara a decadência do
direito de constituição dos créditos ora lançados até a competência 11/2000, inclusive,
nos termos do art. 173, I, CTN.
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO AFERIÇÃO INDIRETA.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.475 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000255/2008-66

Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução
de obra de construção civil pode ser obtido mediante aferição indireta.
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO ACRÉSCIMOS LEGAIS JUROS E MULTA DE MORA ALTERAÇÕES
DADAS PELA LEI 11.941/2009 RECÁLCULO DA MULTA MAIS BENÉFICA
ART. 106, II, C, CTN Até a edição da Lei 11.941/2009, os acréscimos legais
previdenciários eram distintos dos demais tributos federais, conforme constavam dos
arts. 34 e 35 da Lei 8.212/1991. A Lei 11.941/2009 revogou o art. 34 da Lei
8.212/1991 (que tratava de juros moratórios), alterou a redação do art. 35 (que
versava sobre a multa de mora) e inseriu o art. 35A, para disciplinar a multa de
ofício.
Visto que o artigo 106, II, c do CTN determina a aplicação retroativa da lei quando,
tratando-se de ato não definitivamente julgado, lhe comine penalidade menos severa
que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, princípio da retroatividade
benigna, impõe-se o cálculo da multa com base no artigo 61 da Lei 9.430/96 para
compará-la com a multa aplicada com base na redação anterior do artigo 35 da Lei
8.212/91 (presente no crédito lançado neste processo) para determinação e
prevalência da multa de mora mais benéfica.
Ressalva-se a posição do Relator, vencida nesta Colenda Turma, na qual se deve
determinar o recálculo dos acréscimos legais na forma de juros de mora (com base no
art. 35, Lei 8.212/1991 c/c art. 61, § 3o Lei 9.430/1996 c/c art.5o, § 3o Lei 9.430/1996) e
da multa de ofício (com base no art. 35A, Lei 8.212/1991 c/c art. 44 Lei 9.430/1996),
com a prevalência dos acréscimos legais mais benéficos ao contribuinte.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para reconhecer a decadência das competências até 11/2000,
inclusive, com base no artigo 173, do CTN. No MÉRITO, por unanimidade de voto,
em dar provimento parcial para determinar o recalculo do valor da multa de mora, de
acordo com o disciplinado no art. 35 da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei
11.941/2009, com prevalência da mais benéfica ao contribuinte.”

03 – De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 197/202 de
01/03/2016 os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que
apresentou embargos. Estes vieram a ser denegados em 25 de novembro de 2014 por meio de
despacho constante das e- fls. 173. A Procuradoria foi cientificada da decisão em 09 de janeiro
de 2015 (fls. 179), e em 22 de janeiro de 2015, tempestivamente (fls. 195), foi interposto
Recurso Especial (fls. 180), com fundamento no artigo 67, Anexo II, do RICARF. O apelo da
Fazenda Nacional visa a rediscutir a multa aplicável em razão do advento da Lei no 11.941/09,
que alterou a redação do artigo 35 da Lei no 8.212/91 no qual foi dado seguimento alegando em
síntese:
a) Em seu apelo, a Fazenda Nacional pede que se verifique, na execução do julgado,
qual a norma mais benéfica, se a soma das duas multas anteriores (art. 32 e 35, da
Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009) ou a multa
de ofício, nos termos do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.475 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000255/2008-66

04 – Foi dado ciência ao contribuinte para apresentar contrarrazões de recurso
especial, além da ciência do acórdão do recurso voluntário e demais atos posteriores em
08/06/2020 (e-fls. 207), contudo, sem contrarrazões, sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

05 - O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço. Não foram apresentadas contrarrazões,
apesar da intimação da contribuinte.

Mérito

06 – O aresto recorrido, fundamentou a decisão naquilo que é objeto da
controvérsia com os seguintes fundamentos, verbis:
DA MULTA DE MORA
Esta Colenda Turma de Julgamento vem se posicionando reiteradamente, por maioria,
em relação ao recálculo dos acréscimos legais, para que se recalcule a multa de mora,
com base na redação dada pela lei 11.941/2009 ao artigo 35 da Lei 8.212/91, com a
prevalência da mais benéfica ao contribuinte:
A multa de mora aplicada teve por base o artigo 35 da Lei 8.212/91, que determinava
aplicação de multa que progredia conforme a fase e o decorrer do tempo e que poderia
atingir 50% na fase administrativa e 100% na fase de execução fiscal.
Ocorre que esse artigo foi alterado pela Lei 11.941/2009, que estabeleceu que os
débitos referentes a contribuições não pagas nos prazos previstos em legislação, serão
acrescidos de multa de mora nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, que estabelece multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%.
Visto que o artigo 106, II, c do CTN determina a aplicação retroativa da lei quando,
tratando-se de ato não definitivamente julgado, lhe comine penalidade menos severa
que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, princípio da retroatividade
benigna, impõe-se o cálculo da multa com base no artigo 61 da Lei 9.430/96 para
compará-la com a multa aplicada com base na redação anterior do artigo 35 da Lei
8.212/91 (presente no crédito lançado neste processo) para determinação e prevalência
da multa mais benéfica.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.475 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000255/2008-66

b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento
de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Ressalva- se a posição do Relator, posição vencida nesta Colenda Turma, na qual se
deve determinar o recálculo dos acréscimos legais na forma de juros de mora (com
base no art. 35, Lei 8.212/1991 c/c art. 61, § 3o Lei 9.430/1996 c/c art. 5o, § 3o Lei
9.430/1996) e da multa de ofício (com base no art. 35A, Lei 8.212/1991 c/c art. 44 Lei
9.430/1996), com a prevalência dos acréscimos legais mais benéficos ao contribuinte.

07 – No presente caso entendo que o recurso da Fazenda Nacional não merece
provimento, explico.
08 – Trata-se de NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, de
contribuições devidas à Seguridade Social e a Terceiros, incidentes sobre os valores da mão - de-
obra utilizada em construção civil.
09 – No presente caso, revendo posicionamento anterior, entendo aplicável os
termos da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e do item 1.26, “b”, da Lista de
Dispensa de Contestar e Recorrer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ou seja, mesmo
entendimento da decisão recorrida, que fixou o percentual de multa moratória em 20% ̈(vinte por
cento).
10 – No presente adoto como razões de decidir o voto do I. Conselheiro João
Victor Ribeiro Aldinucci no Ac. 9202-009.323 J. 26/01/2021, verbis:
“Discute-se nos autos se, para fins de retroatividade benigna, é aplicável o art. 35 da
Lei 8212/91, com redação da Lei 11941/9, ou se a comparação deve dar-se entre o art.
35, em sua redação originária, com a atual redação do art. 35-A da Lei 8212/91.
É importante mencionar que é inaplicável ao presente caso a Súmula CARF 119, visto
que se trata de contribuições devidas a outras entidades e fundos (terceiros), as quais,
como bem colocado pelo ilustre relator, não estavam sujeitas à infração relativa à falta
de declaração em GFIP, tanto é assim que o ilustre relator não aplicou o procedimento
previsto no citado enunciado sumular.
Faço tal esclarecimento por entender que a matéria foge aos limites da Súmula CARF
retro referida, não se podendo, pois, cogitar de descumprimento da regra regimental
prevista no art. 45, VI, do Regimento Interno deste CARF.
Pois bem. Ultrapassada essa questão processual, e cingindo-se aos limites da lide,
observo que o tema em discussão é objeto da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e do item 1.26, “b”, da Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Após a
consolidação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir a
retroatividade benigna do art. 35 da Lei 8212/91, com a redação dada pela Lei
11941/09, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas
hipóteses de lançamento de ofício, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional incluiu
essa matéria na lista e elaborou a nota retro referida, cujos principais trechos destaco
pela pertinência com a presente lide:
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.475 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000255/2008-66

A controvérsia em enfoque gravita em torno do percentual de multa aplicável às
contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício, em razão do advento
das disposições da Lei no 11.941, de 2009. Discute-se, nessa toada, se deveriam
incidir os percentuais previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação
anterior àquela alteração legislativa; se o índice aplicável seria o do atual art. 35
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009; ou, por fim, se
caberia aplicar o art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela nova Lei já
mencionada.
[...]
Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça -
STJ, é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito
Público no sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de
ofício. É o que bem revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
[...]
Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de
mora e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação
benigna (CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de
penalidade.
Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei
no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da
Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais
benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c",
do CTN.
[...]
Tendo em vista a pacificação da jurisprudência no âmbito do STJ e a consequente
inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à União, o tema ora
apreciado enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria PGFN no 502,
de 2016, que dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de
contrarrazões, a interposição de recursos, bem como a desistência dos já
interpostos, em temas sobre os quais exista jurisprudência consolidada do STF em
matéria constitucional ou de Tribunais Superiores em matéria infraconstitucional,
em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
[...]
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade
benigna da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.475 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000255/2008-66

relação aos lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do
art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de
lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais
gravosa ao contribuinte. O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em
relação aos lançamentos de ofício (rectius: fatos geradores) realizados após a
vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto no art.
144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no
AgRg no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Recentemente, a Procuradoria editou o PARECER SEI No 11315/2020/ME, no qual
reitera a aplicabilidade da NOTA SEI, mesmo diante das considerações em contrário
apresentadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Quanto a este ponto, veja-
se o item 10 do Parecer:
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese
de mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele
reiteradamente rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe
a Fazenda Nacional aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada,
sobretudo à condenação ao pagamento de multa.
É importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito dessa
matéria têm inclusive força normativa, vez que atendem aos critérios heurísticos de
vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade orientadora; inserção em uma
cadeia de entendimento uniforme e capacidade de generalização2. Segundo o Professor
Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão.
Sua força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas da
sua pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem força
vinculante formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca
verossimilhança de futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal,
proferidas pelo seu Órgão Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas
pelo seu Órgão Especial ou pela Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de
súmula manifestam elevado grau de pretensão terminativa, na medida em que
permitem a ilação de que dificilmente serão modificadas, bem como uma presunção
formal de correção, em virtude da composição do órgão prolator, que cria uma
espécie de “base qualificada de confiança”
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno
deste Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a
Seção daquele Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição
da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME (vide art. 62, § 1o, II, "c", do
Regimento), impondo-se a sua observância até como forma de preservar o
sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente princípio da proteção da
confiança.
Em sendo assim, entendo que o recurso fazendário deve ser desprovido, estando
correta a decisão recorrida, que limitou a multa a 20%, na forma do art. 35 da Lei
8212/91, com a redação da Lei 11941/09.

11 – Portanto, mantenho a decisão recorrida.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.475 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000255/2008-66

Conclusão
12 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital